Tribunal: TJMT
Processo: 1020725-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVANTE(S)
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S)
A.C.S.F., representado pela genitora KETINEY CRISTINA ANDRADE
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de Urgência sem Oitiva da Parte Contrária c/c Declaratória de Inexistência de Débito no 1034913-50.2021.8.11.0041 ajuizada por A.C.S.F., representado pela genitora KETINEY CRISTINA ANDRADE, que concedeu a tutela pleiteada a fim de que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro/2021, com vencimento em 13/09/2021, que faz relação à terapia do mês de junho e julho/2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde da lide, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade – sem a coparticipação, bem como determinou que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial, nos moldes consubstanciados na exordial.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, embora a modalidade de coparticipação seja admitida, conforme prevista em contrato (ID 109554969) e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, o perigo de dano milita em favor do autor/agravado (diagnosticado com transtorno do espectro autista – TEA), uma vez que recebeu boleto no valor de R$ 4.884,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais), com vencimento em 13/09/2021, sendo que desde o começo do tratamento não estava sendo cobrada a coparticipação.
Assim, é conveniente no caso aguardar o julgamento pela Colenda Câmara, pois as razões que embasam a pretensão da agravante confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Após, encaminhe-se a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora